Tribunal: TJPA
Processo: 0003635-12.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003635-12.2011.8.14.0301

APELANTE: NILA PINTO PADILHA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, NILA PINTO PADILHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE NA INTEGRALIDADE. ÓBITO OCORRIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. INEXISTE PARIDADE DE PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO AUXÍLIO MORADIA E ABONO SALARIAL. RECURSOS CONHECIDOS, PORÉM, IMPROVIDO O RECURSO DA IMPETRANTE E PROVIDO O RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.

1- Somente é cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia, quando a morte do servidor ocorrer no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, o que não é a hipótese no caso em julgamento. Precedentes deste TJPA;

2- Em se tratando o abono salarial, de vantagem concedida em caráter transitório e emergencial, apenas é devido para os policiais em atividade, sendo inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria e, consequentemente, na pensão da apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por Nila Pinto Padilha (ID 1332634) e pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV (ID 1332637) contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital (ID 1332632), nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por NILA PINTO PADILHA, ora Apelante / Apelada, contra o Presidente do IGEPREV.

Dos autos se extrai (ID 1332618), que a Impetrante informa ser viúva pensionista do ex-segurado Ruben Alberto Aracati Padilha, militar reformado da Polícia Militar, falecido no dia 30/04/2010. Após o falecimento do esposo, a viúva se habilitou junto à autarquia previdenciária para receber a pensão, contudo, alega que o IGEPREV paga valor a menor do quantum devido, no montante de R$-2.248,00 (dois mil, duzentos e quarenta e oito reais), quando o valor correto a ser pago seria de R$-2.702,30 (dois mil, duzentos e dois reais e trinta centavos), violando o disposto no art. 40 da CF/88.

Assevera ter direito à incorporação à pensão das parcelas atinentes à gratificação risco de vida; habilitação pol. Militar; serviço ativo, localidade especial; auxílio-moradia; indenização de tropa; adicional por tempo de serviço; adicional de inatividade; auxílio-invalidez e abono salarial, consoante informação dada pela Diretoria de Pessoal – Centro de Inativos e Pensionistas da Polícia Militar (ID 1332619).

Por essa razão, requereu a antecipação de tutela para equiparação imediata ao valor da pensão no montante de R$-2.702,30.

No mérito, postulou pela confirmação dos efeitos da tutela, bem como pelo pagamento das parcelas retroativas a contar da data da impetração do presente Mandado de Segurança.

Juntou documentos (ID 1332619).

Sobreveio a sentença (ID 1332632) concedendo parcialmente a segurança pleiteada, tão somente para incluir na pensão da Impetrante o adicional de inatividade, a ser pago desde a data da impetração do writ e, em consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, condenando a Impetrante em custas e honorários advocatícios, fixados no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §4º, inciso III, do CPC/2015.

No entanto, suspendeu a cobrança em virtude da concessão da justiça gratuita, consoante art.98, §3º, do CPC/2015.

Inconformada, a Impetrante interpôs recurso de Apelação (ID 1332634) postulando pela reforma da sentença, para que seja concedida a incorporação do auxílio moradia e do abono salarial à pensão por morte, com a condenação do Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, custas e demais cominações legais. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

O IGEPREV apresentou contrarrazões (ID 1332635), pugnando pelo não provimento do recurso, bem como pela manutenção da sentença vergastada em todos os seus termos.

O IGEPREV também interpôs recurso de apelação (ID 1332637), arguindo, como prejudicial de mérito, a decadência e a inobservância ao prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do
mandamus
, na forma do art. 18 da Lei n.º1.533/1951, pois o fato gerador da pensão (morte do ex-segurado) ocorreu em 1999, devendo obedecer ao princípio Tempus Regit Actum, considerando que outra norma era aplicável à época.

No mérito, suscitou violação ao princípio da separação dos poderes, bem como a impossibilidade de incorporar à pensão parcelas de caráter transitório. Em relação ao adicional de inatividade, argumenta que há previsão legal no art. 101, caput, da Lei Estadual n.º4.491/73, de que esse adicional era cabível aos servidores inativos até a publicação da emenda constitucional 41/2003, que excluiu essa parcela do salário contribuição.

Em documento de ID 1341782 a esta Relatora recebeu o apelo apenas no efeito devolutivo, consoante art. 1.012, §1º, inciso V, do CPC, determinando posterior remessa dos autos ao Parquet para fins de pronunciamento.

O Ministério Público apresentou parecer no sentido de que os recursos não mereciam conhecimento, posto que possivelmente intempestivos (ID

9434231 – fls. 1/7).

Apontada a inconsistência, restou solicitado à UPJ o cumprimento de diligências no sentido de que o juízo de origem certificasse a tempestividade dos recursos interposto tanto pela Sr. Nila Padilha quanto pelo IGEPREV.

Certificada a tempestividade dos recursos em ID 9434143- fls. 1, restou determinado o retorno dos autos para a manifestação do Parquet.

Instado, o Ministério Público, reiterou

o parecer anterior, opinando pelo não conhecimento dos recursos (ID 12309076 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos pelo que passo a apreciação de suas razões.

A controvérsia cinge-se em dirimir se a autora / apelante possui o direto em receber pensão deixada por ex-servidor estadual, Policial Militar, no valor correspondente aos proventos integrais, incluídas as parcelas referentes ao auxílio moradia e abono salarial.

Extrai-se dos autos, que o ex-militar Ruben Alberto Aracati Padilha faleceu em 07 de abril de 2010
,
conforme certidão de óbito juntada aos autos, motivo pelo qual a recorrente alega que a Lei Complementar nº 39/2002 resguarda o direito à percepção integral dos benefícios previdenciários.

A Constituição da República, no art. 40, § 5º dispôs sobre o pagamento da totalidade dos
vencimentos
ou
proventos
do servidor falecido, sendo norma hierarquicamente superior, bem como autoaplicável, não necessitando de lei infraconstitucional que regularmente a matéria.

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§ 4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§5º O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

A propósito, enfatizo que sobre o tema em discussão, o entendimento jurisprudencial neste TJPA é no sentido de que a pensão deve ser paga 100% (cem por cento) sobre o salário ou proventos do ex-segurado.

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 5º, DA CF. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO PROVIDO PARCIALMENTE. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NA FORMA DO ART. 1º -F DA LEI 9.494/97. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS EMOLUMENTOS, CONFORME DETERMINA O ART. 15, G DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.1. O Supremo Tribunal Federal consagrou que a norma contida no parágrafo 5º do art. 40 da Constituição Federal não depende de legislação infraconstitucional por ser autoaplicável. Assim o valor da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, observado o teto inscrito no art. 37, XI, da Carta Magna. 2. Constitui direito ao recebimento da diferença entre a pensão correspondente a 100% (cem por cento) da remuneração do ex-segurado, como se vivo fosse, e a pensão recebida por beneficiário, no período de 04.12.1996 a 29.04.1999, devidamente atualizados nos termos da fundamentação, a serem apurados em liquidação de sentença. 3. Honorários Advocatícios fixados, por equidade, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). 4. No que tange à correção monetária em face da Fazenda Pública deve-se aplicar o seguinte: [1] até a vigência da Lei 11.960/2009, o INPC; [2] na vigência da Lei 11.960/2009 (30/06/2015) até 25/03/2015, o índice oficial de atualização básica da caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; [3] após 25/03/2015, o IPCA-E, em atenção ao que deliberou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425. 5. Já no que diz respeito aos juros de mora, estes incidem: [1] no percentual de 0,5% a.m. até a vigência da Lei nº 11.960/2009; [2] de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97). 6. Isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais e demais emolumentos, conforme determina o art. 15, g da Lei Estadual n.º 5.738/93. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido. 8. Recurso adesivo conhecido e improvido. (2016.02037784-36, 159.862, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-16, Publicado em 25-05-2016)

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSARIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CIVEL. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ IPASEP. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFICIO PREVIDENCIARIO. PENSÃO POR MORTE. DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DA PENSÃO CONFORME PRECEITUAVA O ART.40, §5º DA CF/88. POSTERIORMENTE ALTERADO POR EMENDAS CONSTITUCIONAIS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE 1º GRAU E EM SEDE DE REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. JURISPRUDÊNCIA PACIFICA. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1- Manutenção integral da sentença reexaminada. Recurso Conhecido e Desprovido. (2015.04778601-33, 154.757, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, Publicado em 17-12-2015)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 5º, DA CF. BENEFÍCIO. INCONFORMISMO RECURSO PARCIAL IMPROVIMENTO

I. Extrai-se da melhor jurisprudência emanada desta Corte e dos Tribunais Superiores confirmando que matéria não comporta maiores discussões. Quantos os demais inconformismos, verifica-se que os argumentos recursais não trazem fatos novos que possam modificar esse entendimento. ex vi Lei 5.810/94, art. 160, I, b,. Mantido os honorários fixados pelo togado singular.

III. À unanimidade de votos, Recurso de Apelação conhecido e improvido. (SECRETARIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA - COMARCA DE BELÉM/PARÁ -APELAÇÃO CÍVEL Nº. 20103005418-8 - RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES – Julgado em 04/10/2010).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO NO VALOR INTEGRAL DOS PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO UNANIMIDADE DE VOTOS

1. A agravada é pensionista de servidor público estadual falecido no ano de 1998, quando passou a aferir pensão em valor inferior ao que faria jus o de cujus caso estivesse vivo, com desrespeito ao art. 40, § 5º, da Constituição Federal.

2. O Juízo de primeira instância concedeu liminar para o pagamento integral da pensão.

3. O agravante alega a legalidade do desconto mediante aplicação da Lei nº. 5.301/85.

4. Sentença confirmatória da medida liminar concedendo a segurança e determinando o pagamento de cem por cento da remuneração do ex-segurado.

5. O IGEPREV interpôs apelação requerendo efeito suspensivo ao recurso e afirmando que a composição da pensão em setenta por cento do salário de contribuição decorre da Lei nº. 5.011/81, vigente à época do fato gerador da pensão, com aplicação dos arts. 195, § 5º e 5º, XXXVI, da CF, em conformidade ao art. 40, § 7º, da CF, após alterações introduzidas pela EC 20/98.

6. Decisão monocrática de conhecimento e improvimento do recurso.

7. Agravo interno alegando a inexistência de consolidação jurisprudencial e a necessidade de aplicação do art. 27 e seu parágrafo único da Lei n.º. 5.011/1981.

8. Acórdão mantendo a integralidade do pagamento com ratificação das fundamentações expostas nas decisões anteriores e acrescentando recente decisão do Supremo Tribunal Federal dando guarida às recentes modificações do texto constitucional pelo entendimento de que até o advento da EC nº. 41/2003 havia plena paridade de vencimentos entre os servidores da ativa e os inativos e pensionistas.

9. Recurso conhecido e totalmente improvido. (201030164507, 93875, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 16/12/2010, Publicado em 10/01/2011)

Todavia, quanto à inclusão ou não do
auxílio moradia
, este E. Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido da possibilidade de incorporação das referidas parcelas nas pensões, apenas nos casos em que a morte do servidor
tenha ocorrido no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003
. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DO PAGAMENTO INTEGRAL DA PENSÃO. CABÍVEL A INCLUSÃO DO ABONO SALARIAL E DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. EXCLUSÃO DO AUXÍLIO MORADIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS.

1. Ação judicial pleiteando o pagamento integral da pensão da impetrante mediante equiparação em igualdade ao percebido pelos policiais militares em atividade.

2. Interposição de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Decisão monocrática mantendo o pagamento do abono salarial em virtude de seu caráter genérico e sua finalidade de proporcionar aumentos nos vencimentos dos militares, além do auxílio moradia e auxílio alimentação, com fulcro no art. 557 do CPC.

3. Recurso de agravo interno reiterando a impugnação das parcelas de abono salarial, auxílio moradia e auxílio alimentação.

4. Julgamento do mérito recursal fazendo a diferenciação entre duas situações, uma na qual o abono salarial efetivamente tem o caráter
propter laborem
sendo concedido em razão do efetivo exercício da atividade funcional e outra, totalmente desconectada com a situação anteriormente descrita, que se corporifica num desvio de finalidade do referido abono, onde este é concedido como um meio encontrado pelo Poder Público para atribuir reajuste salarial ou como forma de compensação das perdas assimiladas pela categoria e para promover melhorias salariais, diminuindo as desigualdades existentes entre determinadas categorias funcionais.

5. O direito dos aposentados e pensionistas está amparado nos arts. 40, §§4º e 17 da Constituição Federal e arts. 58 e 60 da Lei Estadual nº 5.251/85, parágrafo único, art. 83 da Lei Estadual nº 4.491/73 e Decretos Estaduais nº 2.836/98, 2.837/98, e 2.838/98 que autorizam a incorporação do abono salarial aos servidores inativos ante a determinação legal de equiparação entre os inativos e os ativos.

6. O auxílio alimentação é devido em razão da natureza remuneratória da parcela, conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal.

7
. O auxílio moradia somente é incorporado às pensões no caso da morte do servidor ter ocorrido no período anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 2012.03452292-70, 112.472, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Publicado em 27-09-2012) (grifei)

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO - POLICIAL MILITAR - BENEFICIÁRIA DE EX-SEGURADO - VALOR CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR FALECIDO NO ANO DE 1995 -
APLICAÇÃO DO REGIME ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003
. CARACTERIZADOS. SÁLARIO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E
EXCLUSÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS DE INVALIDEZ E ADICIONAL DE INATIVIDADE. NÃO CARACTERIZADOS
.

1-
Pensão deixada pelo servidor ao beneficiário deve ser paga na totalidade da remuneração do ex-segurado falecido, caso vivo fosse, quando ocorrido o óbito em data anterior a vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, bem como os descontos previdenciários.

2-
A Incorporação das vantagens pessoais quanto ao adicional de invalidez e adicional inatividade; pensão calculada de acordo com a totalidade dos seus proventos, que receberia na inatividade, incluídas no seu patrimônio independente de sua natureza
.

3- Apelação e reexame conhecidos e improvidos à unanimidade. (Apelação Cível e Reexame Necessário nº 2007.3.008940-3. Relatora: Desa. DAHIL PARAENSE DE SOUZA. Acórdão nº 70.575, Publicado no DJe 17/03/2008) (grifei)

Sobre a matéria em debate, o Supremo Tribunal Federal, no RE 603580 RG julgado em 20/2/2015, em regime de repercussão geral, dirimiu a questão, cuja tese no acórdão ficou assim grafada:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, apreciando o tema 396 da repercussão geral, dar parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto ora reajustado do Relator, fixando-se a tese nos seguintes termos:
“Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”
. Ausentes, neste julgamento, os Ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli. (grifo)

A ementa fora assim consignada:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.

II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.

III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.

No caso, observa-se que o ex-servidor faleceu em 07/04/2010, ou seja, depois da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, devendo, portanto, ser mantida a exclusão dessas parcelas do benefício previdenciário dos autores, nos termos entendimento jurisprudencial acima.

Da mesma forma, com relação à inclusão no benefício previdenciário da parcela denominada
abono salarial ou vantagem pessoal
, destaco que o referido tema se encontra pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que a origem do abono salarial não tem natureza alimentar, devido ao seu caráter transitório e emergencial, conforme o art. 2º do Decreto nº 2.836/98, vejamos:

Art. 2º - O abono salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor.

Nesse sentido, cito decisão do Superior Tribunal de Justiça, publicada no DJe de 26/11/2013, da lavra da Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. 1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (RMS nº 29.461/PA. Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JUNIOR. Publicada no DJe de 26/11/2013)

Portanto, em se tratando o abono salarial, de vantagem concedida em caráter transitório e emergencial, apenas é devido para os policiais em atividade, sendo inviável a sua incorporação no caso em comento.

Diante do exposto, entendo correta a sentença proferida pelo Juízo de Piso, devendo permanecer hígida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço dos recursos, porém nego provimento ao recurso interposto pela sra. Nila Pinto Padilha e dou provimento ao recurso interposto pelo IGEPREV, mantendo inalterada a decisão de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/11/2023